Tribunal: TJDFT
Processo: 0723904-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Espécie : RCC – Reclamação Criminal Processo : 0723904-65.2025.8.07.0000 Reclamante : ALFREDO RODRIGUES MARINHO EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA BRUNA LETICIA LOPES NASCIMENTO Reclamado : OLGA PATRICIA AMORIM LIMA DECISÃO Trata-se de RECLAMAÇÃO, com pedido de liminar, ajuizada por ALFREDO RODRIGUES MARINHO, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA e BRUNA LETICIA LOPES NASCIMENTO contra decisão proferida pela MM. Juíza do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, processo no 0718148-66.2025.8.07.0003, que deferiu pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em favor de OLGA PATRICIA AMORIM LIMA, consistentes em afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato e suspensão de arma de fogo. Sustenta a defesa dos reclamantes que inicialmente as medidas foram deferidas em relação a ALFREDO RODRIGUES MARINHO, cônjuge da vítima, mas, em razão de relato desta de que estaria impossibilitada de retornar à residência, uma vez que o Reclamado teria determinado que seu neto, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, e a companheira deste, BRUNA LOPES, permanecessem no imóvel, sem sua autorização, o que configuraria descumprimento das medidas protetivas deferidas, as medidas protetivas foram a eles estendidas. A defesa alega, em suma, a inexistência de qualquer prova que demonstre a ocorrência de agressões físicas, morais ou psicológicas por parte dos Reclamantes. Aduz que a decisão combatida se fundamenta exclusivamente no depoimento da suposta vítima, prestado na DEAM II, no bojo da Ocorrência Policial no 2165/2025 e ignora elementos indicativos de que o conflito existente entre as partes possui natureza predominantemente patrimonial e possessória, sem qualquer substrato de violência doméstica. Afirma que a decisão admite que as agressões físicas teriam sido praticadas por terceiras pessoas, restando ao reclamante ALFREDO apenas a alegação de que teria segurado a vítima por trás — fato que não encontra comprovação técnica ou testemunhal nos autos. Afirma que, após a separação de fato ocorrida em outubro de 2024, a vítima passou a registrar diversas ocorrências policiais contra o Reclamante, todas posteriores à ruptura do vínculo conjugal e sem qualquer comprovação objetiva de violência doméstica. Registra que o reclamante, idoso com mais de 65 anos de idade, é o legítimo proprietário do imóvel em que coabitava com a ex-cônjuge, enquanto esta tem 39 anos, sendo que o Reclamante, em razão de problemas de saúde, passou a necessitar de cuidados assistenciais, o que motivou a mudança de seu neto, EDUARDO, para um anexo/barraco existente nos fundos do imóvel e ocasionou o conflito entre o casal e que envolveu a filha de ALFREDO, SARA ELOA e sua amiga ISABELA. Assevera que, em momento algum restou comprovada a prática de violência pelo reclamante ALFREDO que justificasse seu afastamento do imóvel, sendo ele pessoa idosa, com mais de 65 anos e portador de diversas enfermidades, sendo que a requerente tentou reiteradas vezes afastar o reclamante de sua própria residência, já havendo mais de sete ocorrências policiais realizadas após a separação do casal e o pedido de separação de corpos e afastamento do imóvel pelo Reclamante. No que tange às agressões, alega que estas partiram da requerente OLGA PATRÍCIA contra ISABELLA PEREIRA SANTOS. Em relação ao afastamento do reclamante EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, e a companheira deste, BRUNA LOPES da residência, a defesa alega que não existe qualquer prova a respeito de risco para a vítima, até porque, o casal reside no endereço em casa separada na frente e EDUARDO na casa dos fundos do imóvel, não existindo qualquer tipo de conflito entre as partes. A defesa requer a concessão de liminar “para sustar imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos no 0718148-66.2025.8.07.0003, conforme art. 235 do RITJDFT, especialmente: quanto à extensão indevida das medidas protetivas aos reclamantes EDUARDO e BRUNA”. Decido. Não vislumbro, de plano, presentes os requisitos permissivos da medida urgente pleiteada, a saber, relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 235 do RITJDFT. Confira-se o teor da decisão proferida pelo MM. Juiz do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, ao aplicar medidas protetivas em desfavor de ALFREDO RODRIGUES MARINHO: “(...) Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou que: "conviveu maritalmente com ALFREDO RODRIGUES MARINHO aproximadamente 04 anos, não advindo filhos dessa relação. Segundo a declarante ALFREDO, possui perfil agressivo, violento, consome bebida alcoólica. Narra que, o ex-companheiro já a agrediu verbalmente em ocasiões anteriores, já tendo registrado ocorrências policiais em desfavor de ALFREDO, sob o no 36598/2025 DP ELETRÔNICA, 911/2025 DEAM II, 96928/2025 DP ELETRÔNICA e2116/2025 DEAM II. Aduz que, em virtude das ofensas morais reiteradas na constância da união, já não deseja mais ser a companheira de ALFREDO vez que já finalizou o relacionamento há 04 meses. Segundo a declarante, no dia 08/06/2025 por volta das 23h em sua residência, ALFREDO a informou que seu neto, de nome EDUARDO, iria se mudar para a residência do casal, que apesar de separados ainda coabitam o mesmo lar. A declarante acrescenta que se opôs à mudança de EDUARDO pois ela já havia solicitado a ALFREDO que sua irmã se residisse com o casal e o mesmo se opôs. Relata que foi à igreja e que quando retornou ALFREDO havia realizado a mudança de EDUARDO para a casa do casal. Conta que retirou os pertences de EDUARDO do quarto e solicitou por mensagem que a ALFREDO que ele não se mudasse para o local. Relata ainda que em seguida ALFREDO chegou ao local com mais 5 pessoas, dentre elas SARA ELOÁ. Acrescenta que os ânimos se exaltaram e uma amiga de SARA, de nome ISABELA, deu um tapa em seu aparelho celular e o derrubou ao solo e que em seguida a atingiu com um tapa no rosto. Em seguida ALFREDO a segurou por trás para que ISABELA continuasse a agredi-la, momento em que SARA e atingiu também com um tapa no rosto". A despeito da manifestação do Ministério Público, entendo que os elementos constantes nos autos, inclusive as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem que a ofendida se encontra em situação de risco atual. Constato que a ocorrência policial anexada aos autos é a sétima, envolvendo a ofendida e ALFREDO RODRIGUES MARINHO, apontado como ofensor, todas registradas neste ano, o que sugere a escalada do conflito entre os envolvidos, a exigir o pronto deferimento das medidas protetivas como providência necessária e adequada para resguardar a integridade da vítima. Verifico que, apesar da informação de que as partes terminaram o relacionamento há 4 (quatro) meses, consta que residiam, até a data dos fatos, na mesma residência e que divergências entre ambos deram causa a diversos conflitos entres os envolvidos, que culminaram na agressão física da ofendida. Logo, a permanência os envolvidos na mesma residência pode culminar em situações mais gravosas, sobretudo diante da informação de que o ofensor possui de arma de fogo. Há, ainda, a informação de que a menor M. L. A. P., que conta apenas 10 (dez) anos, teria presenciado [ainda que parcialmente] os fatos relatos na ocorrência policial. Os arquivos de mídia anexados entre os IDs 238765536 e 238765541, que demonstram várias pessoas na residência da ofendida, entre elas os supostos agressores, as fotos das lesões no rosto dela (ID 238804041) e os "prints" das conversas entre a filha dos envolvidos e a avó materna dela (ID 238804044) atestam a verossimilhança das alegações da requerente. Assim, com o escopo de evitar a escalada do conflito familiar documentado nos autos e diante da existência de elementos que atestam que a ofendida se encontra em situação de risco atual, o deferimento das medidas protetivas requeridas é medida que se impõe. Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, acolho parcialmente o pedido formulado e aplico a ALFREDO RODRIGUES MARINHO e a SARA ELOA ALBUQUERQUE RODRIGUES MARINHO, as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comparecer ao cartório do Juízo, ou entrar em contato via telefone (3103-9464 /3103-9466) ou, ainda, pelo balcão virtual (https://balcaovirtual.tjdft.jus.br/), a fim de informar e comprovar o seu endereço atualizado; b) Proibição de aproximação da ofendida, observado o distanciamento mínimo de 300 metros; c) Proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Whatsapp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc; d) Proibição de frequentar determinados locais, a saber: e) suspensão da posse de armas. (...) Posteriormente, a vítima informou que estaria impossibilitada de retornar à residência, porque ALFREDO teria determinado que EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, neto dele, e BRUNA, companheira deste, permanecessem na residência, razão pela qual requereu a determinação de que os atuais ocupantes fossem retirados do imóvel. O pedido foi deferido para determinar “a imediata retirada de EDUARDO RODRIGUES SOUSA e de BRUNA DE TAL, companheira dele, do imóvel situado na QNM 18, CONJUNTO H, CASA 51 - CEILÂNDIA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de remoção compulsória, inclusive com o auxílio da força policial, se necessário”, nos seguintes termos: “(...) Antes de adentrar no mérito, verifico que as alegações constantes nos autos, bem como o próprio litígio entre as partes, apresentam como causa adjacente divergências de ordem patrimonial relativa à posse, propriedade, uso exclusivo de imóvel e outros interesses de natureza estritamente patrimonial, matérias que escapam ao escopo do presente procedimento. Nesse sentido, advirto as partes de que o presente procedimento cautelar de medidas protetivas de urgência não se presta à resolução de questões patrimoniais, como partilha de bens, definição de posse de imóvel, administração de patrimônio comum, entre outras. Tais matérias devem ser discutidas perante o juízo competente para julgamento da matéria. A superação desse impasse poderá contribuir significativamente para a a pacificação entre as partes. O presente procedimento deve permanecer estritamente vinculado à finalidade de proteção da vítima em situação de violência doméstica e familiar, conforme dispõe o art. 1o da Lei no 11.340/2006. Ultimados tais esclarecimentos, passo à análise do requerimento da ofendida Verifico que a gravação audiovisual de ID 238901303 e o “print” de ID 238955907, relativo a suposta conversa entre o neto do ofensor e a ofendida, atestam que tanto EDUARDO como a companheira BRUNA permanecem no imóvel, mesmo após o deferimento das medidas protetivas. Destaco que conforme mensagem atribuída a EDUARDO, que teria sido enviada à ofendida, ele estaria no imóvel do qual o avó fora afastado e teria permissão de nele permanecer com a permissão do ofensor (ID 238955907). Com efeito, constato que o conflito entre o ofensor e a ofendida decorreu justamente de divergências entre o ex-casal acerca da mudança de EDUARDO para o imóvel em que residiam as partes e do qual o ofensor foi afastado por decisão deste Juízo (ID 238817323). Inclusive, há a informação de que tanto EDUARDO como BRUNA estariam presentes quando os fatos narrados na ocorrência policial teriam sido praticados. Com efeito, o requerimento formulado pela ofendida visa a assegurar o retorno da ofendida ao imóvel anteriormente compartilhado com o ofensor, bem como garantir a efetividade da medida de afastamento do lar já deferida em desfavor do requerido. A permanência dos familiares do ofensor na residência que a ofendida compartilhava com o ofensor tem-lhe gerado constrangimentos e insegurança, impedindo seu retorno e o de sua filha e, por consequência, a plena retomada da vida cotidiana com dignidade e tranquilidade. Ressalto que a medida protetiva de afastamento do lar visa a proteger a integridade física e psicológica da ofendida, assegurando a ela um ambiente livre de ameaças, intimidações ou qualquer forma de pressão indireta. Conforme destacado pelo órgão ministerial, a presença de parentes do ofensor no imóvel configura, no caso concreto, uma forma de “longa manus” do agressor, que mantém, ainda que indiretamente, sua influência sobre o ambiente doméstico e sobre a vítima, o que compromete a eficácia da medida judicial. Outrossim, o neto do ofensor e a companheira do ofensor nem sequer residiam no imóvel antes dos fatos noticiados nos presentes autos e, ao que parece, não possuem qualquer direito à posse ou propriedade do bem imóvel. Nesse contexto, mostra-se necessária a retirada dos referidos familiares do ofensor do imóvel, como meio de garantir a efetividade da medida protetiva de afastamento do lar e o direito da ofendida de usufruir do bem de forma segura e autônoma. (...)” Nesse juízo preliminar, verifico que as decisões impugnadas se encontram fundamentadas e não se extrai notória ilegalidade a ser prontamente afastada. O desentendimento entre o ex-casal advém também de questões patrimoniais, que ocasionaram diversas brigas e conflitos entre o casal e os familiares, existindo até o momento 7 (sete) ocorrências policiais envolvendo OLGA PATRÍCIA e ALFREDO, “o que sugere a escalada do conflito entre os envolvidos, a exigir o pronto deferimento das medidas protetivas como providência necessária e adequada para resguardar a integridade da vítima”, como destacado pelo MM. Juiz. O afastamento do agressor do lar conjugal é uma medida legítima para preservar a integridade física e emocional da vítima, devendo as questões patrimoniais, inclusive da residência das partes, serem resolvidas no âmbito da Vara de Família competente para dirimir controvérsias sobre dissolução da união e patrimônio comum. Em relação ao reclamante EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA e sua esposa BRUNA LETICIA LOPES NASCIMENTO, ressalte-se que o conflito entre o ex-casal decorreu justamente de divergências acerca da mudança de EDUARDO para o imóvel em que residiam as partes. Conforme consignado pelo Ministério Público, “a presença de EDUARDO e BRUNA no local tem funcionado como uma espécie de longa manus do apontado ofensor, a interferir na plena eficácia da determinação de afastamento. Um dos efeitos desta cautelar é garantir a posse do lar à beneficiária enquanto houver a percepção objetiva da existência de algum risco concreto. E é inegável que a presença de pessoas ligadas ao apontado ofensor no local impede o pleno exercício da referida posse” (ID 72894985 - Pág. 72). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Remetam-se os autos à relatoria originária. I. Brasília / DF, 14 de junho de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial